Tribunal: TJES
Processo: 0001541-82.2018.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Produto Impróprio; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001541-82.2018.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THIAGO FIALHO LOZI

APELADO: HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE NA COMPROVAÇÃO DO PREPARO. FERIADO MUNICIPAL NA COMARCA DE ORIGEM QUE NÃO SUSPENDE PRAZO PROCESSUAL EM TRAMITAÇÃO NA SEDE DO TRIBUNAL. APLICAÇÃO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Thiago Fialho Lozi contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de apelação por deserção, em razão de ausência de comprovação tempestiva do preparo recursal. O agravante sustenta que o prazo recursal foi prorrogado em virtude de feriado municipal na Comarca de Guaçuí, onde reside.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ocorrência de feriado municipal em localidade diversa daquela onde tramita o processo (Comarca de Vitória) justifica a prorrogação do prazo processual para a comprovação do preparo recursal, de modo a afastar a deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Feriado municipal não suspende os prazos processuais de processos que tramitam em comarca diversa, especialmente quando o processo ocorre na sede do Tribunal de Justiça, que manteve expediente normal no período em questão.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a suspensão do expediente forense em comarca distinta não afeta os prazos processuais em curso na sede do tribunal, aplicando-se tal entendimento tanto à tempestividade dos recursos quanto ao recolhimento do preparo.

No presente caso, o sistema eletrônico do PJe registrou o termo final do prazo para o recolhimento e comprovação do preparo recursal em 03/10/2023, sendo intempestiva a comprovação realizada pelo agravante em 04/10/2023.

O art. 219 do CPC/15, que dispõe sobre a contagem de prazos em dias úteis, não implica suspensão automática em casos de feriado local que não afete a comarca onde tramita o processo.

Assim, restando configurada a preclusão temporal, incide a deserção do recurso de apelação, pois o preparo não foi comprovado tempestivamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:

Feriado municipal em comarca diversa daquela onde tramita o processo não suspende o prazo processual para a prática de atos recursais, incluindo o recolhimento do preparo.

A tempestividade da comprovação do preparo recursal deve observar o prazo fixado pela comarca onde tramita o processo, sendo inaplicável a prorrogação de prazo em razão de feriado local em comarca distinta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/15, arts. 219 e 1.003, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.663.937/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 30/08/2021; TJ-SP, Apelação Cível 10022928520228260028, Rel. Ferreira da Cruz, j. 24/08/2024; TJ-SC, EDAG 20110048729, Rel. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, j. 06/10/2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
THIAGO FIALHO LOZI
contra a Decisão Monocrática ID 7479625, que negou seguimento ao recurso de apelação em razão de sua deserção.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente
A
gravo
I
nterno
ID 7886471
por meio do qual sustenta, em suma, que
houve prorrogação de seu prazo recursal em razão de feriado municipal, de modo que
recolheu tempestivamente o preparo recursal, conforme determinado.

Pleiteou, ao final, a reconsideração da decisão agravada e, caso não seja possível tal providência, a sua reforma.

Analisando detidamente os autos, não vislumbro razões para alterar os fundamentos declinados na Decisão Monocrática agravada.

Conforme consta dos autos, este Gabinete, após constatar que o ora agravante não apresentou os documentos solicitados para a comprovação de sua hipossuficiência financeira e tampouco recolheu o preparo recursal no prazo assinalado, consoante certificado, proferiu a decisão objeto do presente agravo interno, reconhecendo a deserção e, consequentemente, negando seguimento ao apelo interposto (ID 7479625).

O ora agravante, inconformado, argumenta que recolheu o preparo tempestivamente, fazendo alusão ao comprovante acostado em ID 6252876 e argumentando que, em razão de feriado local ocorrido em 29/09/23, seu prazo processual foi prorrogado para o dia 04/10/23.

Em que pesem as razões do ora agravante, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a suspensão do expediente forense somente afeta os prazos dos processos em curso na comarca em que foi determinada
(AgInt no AREsp n. 1.663.937/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 3/9/2021).

Embora o julgado acima refira-se à aferição da tempestividade do recurso interposto, é certo que em se tratando de requisitos de admissibilidade recursal, nos quais se inserem tanto a tempestividade quanto o preparo, o entendimento retratado se estende ao caso em tela, pois, em última análise cuidam-se de prazos processuais sujeitos à preclusão.

No caso em apreço, após ser proferido o Despacho ID 5911268 por meio do qual determinou-se a comprovação dos requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita ou, no mesmo prazo de 05 dias, o recolhimento do preparo recursal, o sistema eletrônico do PJE registrou a expedição eletrônica da intimação em 26/09/2023 às 16:16:59 e o termo final para manifestação em 03/10/2023 às 23:59:59.

Não obstante a certificação de decurso do prazo, somente em 04/10/23 (ID 6252870 e 6252876), intempestivamente, o ora agravante apresentou petição nos presentes autos juntando o comprovante do recolhimento do preparo recursal.

Malgrado o agravante tenha alegado que houve feriado no dia 29 de setembro no Município de Guaçuí, observa-se que o feriado na referida Comarca não afeta a contagem do prazo processual em questão, na medida em que o processo em tela está tramitando na Comarca de Vitória, sede do Tribunal de Justiça do ES, na qual houve expediente normal.

Importante ressaltar que o feriado municipal não enseja a suspensão da atividade forense em todo o Estado do Espírito Santo, conforme dispõe o Regimento Interno deste Tribunal:

Art. 46. São feriados forenses:

[...]

c) – os dias de festa nacional e estadual, e
nos municípios sedes de Comarca
s
, os dias de festa municipal, declarados feriados
, e os dias 11 de agosto e 8 de dezembro;

d) – os dias como tai especialmente decretados.

A par de tais argumentos, sobreleva notar que o artigo 219 do CPC/15 prevê que, na contagem de prazo em dias, computar-se-ão somente os dias úteis, porém tal dispositivo legal não garante a automática suspensão de prazo em qualquer caso de feriado local, devendo ser considerado, para tanto, o local em que tramita o recurso.

A decorrência de feriado em localidade diversa de onde o processo tramita não enseja a suspensão do prazo para a prática do ato determinado por este Relator, sobretudo quando o seu peticionamento é feito exclusivamente por meio eletrônico, como no caso dos autos, e o pagamento das custas recursais também pode ser realizado por meio de aplicativo bancário ou mesmo nos serviços disponíveis pelos caixas eletrônicos das diversas redes bancárias.

Para corroborar, segue o entendimento dos Tribunais Estaduais acerca da ocorrência de feriados municipais na comarca de origem e sua influência na contagem de prazos de processos que tramitam em comarca diversa:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. Peremptório prazo recursal que começa a fluir a partir do primeiro dia útil seguinte à publicação no DJe. Inteligência do art. 224, § 3º, do CPC, que prevalece sobre a disciplina do seu caput, corolário do princípio da especialidade, que se modula pelo brocado
lex specialis derrogat lex generalis
.
Feriado municipal que não suspende os prazos de processos que tramitam em outra comarca. Intempestividade configurada. Precedentes da Corte. Falta de pressuposto objetivo de admissibilidade. Recurso não conhecido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10022928520228260028 Aparecida, Relator: Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 24/08/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE RECONHECEU A INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. ALEGADO FERIADO MUNICIPAL. NÃO CABIMENTO, AUSÊNCIA DE MÁCULAS PREVISTAS NO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALIÁS,
FERIADO MUNICIPAL NÃO SUSPENDE PRAZO DE RECURSO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO, QUE É A INSTÂNCIA COMPETENTE PARA PROCESSAMENTO DO AGRAVO E QUE NÃO ESTAVA COM OS PRAZOS PROCESSUAIS SUSPENSOS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ-SC - EDAG: 20110048729 Capinzal 2011.004872-9, Relator: Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Data de Julgamento: 06/10/2011, Sexta Câmara de Direito Civil).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE. LAPSO TEMPORAL PREVISTO NO ARTIGO 1.003, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL EXTRAPOLADO. FERIADO MUNICIPAL NA COMARCA DE ORIGEM QUE NÃO AFETA O CÔMPUTO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE CONSTATADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
“Sendo o agravo de instrumento interposto diretamente no segundo grau de jurisdição, mostra-se absolutamente irrelevante a ocorrência de feriado municipal durante o transcurso do prazo recursal.”
(Agravo n. 4008216-77.2016.8.24.0000, de Lages, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Câmara Civil Especial, j. 29-6-2017) RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4011046-11.2019.8.24.0000, de Rio do Sul, rel. Luiz Zanelato, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 16-05-2019). (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 4011046-11.2019.8.24.0000, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 16/05/2019, Primeira Câmara de Direito Comercial).

EMENTA: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - NEGADO SEGUIMENTO - INTEMPESTIVIDADE - PRAZO PROCESSUAL - CONTAGEM - AUSÊNCIA DE FERIADO NA COMARCA DE ORIGEM.
A prática dos atos processuais deve seguir o calendário da comarca em que tramitam os autos, não se admitindo a suspensão do prazo recursal quando o feriado se deu em município diverso daquele da comarca originária.
(TJ-MG - AGT: 10220060006537003 MG, Relator: Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 14/05/2020, Data de Publicação: 15/05/2020).

Com efeito, não tendo havido a suspensão do expediente forense no Tribunal de Justiça, deve ser considerado como termo final para o recolhimento e comprovação do preparo recursal aquele registrado pelo sistema eletrônico do PJES, qual seja, 03/10/2023.

Por conseguinte, tendo o preparo sido comprovado somente no dia 04/10/23, incide a preclusão temporal que impõe a deserção do recurso de apelação antes interposto.

Destarte, resta evidenciado que o agravante não trouxe qualquer argumento capaz de infirmar a decisão monocrática agravada, razão pela qual entendo por mantê-la na íntegra.

Assim, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.